Tribunal: TJDFT
Processo: 0703026-24.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703026-24.2018.8.07.0014 RECORRENTE: LUIZ MAGNO DE MENEZES COSSICH RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CC. I – A Súmula 563 do e. STJ dispõe sobre a inaplicabilidade do CDC aos contratos previdenciários firmados com entidades fechadas de previdência complementar, o que alcança também os contratos de operações financeiras celebrados com participantes e assistidos, em decorrência do associativismo e da ausência de fins lucrativos típicos dessa relação jurídica. Jurisprudência do e. TJDFT e do e. STJ. II – Não há falha na prestação de serviço pela instituição que concede mútuo para pagamento das parcelas por débito em conta, quando comprovado, nos autos, que os descontos não ocorreram por ausência de saldo na data prevista. III – A cobrança de honorários advocatícios previstos nos arts. 389, 395 e 404 do CC refere-se a serviços prestados na esfera extrajudicial, situação diversa da prevista nos contratos de mútuo celebrados entre as partes, em que há previsão de remuneração do Advogado pela prestação de serviços judiciais. IV – O inadimplemento de obrigação líquida, certa e no seu termo, constitui o devedor em mora de pleno direito, independe de notificação, incidindo sobre o débito os encargos previstos contratualmente para a hipótese de inadimplência. V – Apelação do réu desprovida e apelação da autora parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando a existência de cerceamento de defesa, porquanto ausente a inversão do ônus da prova, a qual seria necessária diante da hipossuficiência da insurgente e da facilidade da recorrida em promover a juntada aos autos dos contatos telefônicos promovidos; c) artigos 396 e 422, ambos do Código Civil, afirmando serem evidentes a falha da FUNCEF e a inexistência da mora, razão pela qual não deveria arcar com os consectários do inadimplemento, sob pena de afronta ao princípio da boa-fé contratual. Ademais, defende a ocorrência da supressio quanto ao vencimento antecipado do débito, ao argumento de que, apesar dos inadimplementos pontuais e espaçados, a recorrida teria continuado a promover o desconto regular das parcelas. Nas contrarrazões, a recorrida FUNCEF pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1833861/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta afronta aos artigos 396 e 422, ambos do Código Civil, 141 e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024